Tribunal: STF
Processo: HC 84389
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL,
DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL, QUANDO CONSTAVA DOS
AUTOS O ENDEREÇO EM QUE O RÉU PODERIA SER LOCALIZADO.
Caso em que
o eventual equívoco no chamamento ao processo não impediu o paciente
 de contratar advogado, que, a seu turno, compareceu aos atos
regulares da ação penal -- inclusive o interrogatório --,
apresentando as peças defensivas que entendeu cabíveis.
Inexistência, portanto, de prejuízo à defesa do acusado (arts. 563 e
 570 do CPP).
Habeas corpus indeferido.